Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-83.2020.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-83.2020.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO, LAZARO ALIPIO SILVA

APELADO: MARINALVA BARBOSA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO, LAZARO ALIPIO SILVA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA.
EMPRÉSTIMO INDEVIDO.
INFORMAÇÕES INCONGRUENTES.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO NA FORMA SIMPLES. AVENÇA FIRMADA EM 20
20
. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL N° 676.608/RS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ACIONADO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
NÃO
ADEQUADO.
REFORMA QUE SE IMPÕE.

M
AJORA
ÇÃO
PARA
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

JUROS
MORATÓRIOS
REFORMADOS,
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 54
DO
STJ. APELO DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

APELAÇÃO
DE MARINALVA BARBOSA PEREIRA CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apel
ações Simultâneas
Cíve
is
nº 8000255-83.2020.8.05.0136
, tendo como Apelante
s
e Apelados
o
BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO
S/
A e MARINALVA BARBOSA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso
DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO DE MARINALVA BARBOSA PEREIRA.

Salvador, .